Tribunal: TJMT
Processo: 1035980-45.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035980-45.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Nomeação, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCO AURELIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 728.450.401-30 (RECORRENTE), HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1035980-45.2024.8.11.0041.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: MARCO AURÉLIO ROSA DOS SANTOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por candidato aprovado em concurso público, contra sentença que homologou o projeto de juíza leiga e julgou improcedente pedido de convocação para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diante da classificação em 998º lugar para vagas de ampla concorrência, em certame com formação de cadastro de reserva (Edital nº 003/2022 – Seplag/Sesp/MT). A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso apresentado pelo candidato cumpre o requisito da impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, com clareza e objetividade, os motivos de fato e de direito que justificariam sua reforma.

O recurso inominado limita-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, especialmente a ausência de direito subjetivo à nomeação decorrente da aprovação em cadastro de reserva.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 932, III, do CPC, e consolidado pela jurisprudência do STJ (Súmula nº 182) e do STF (Súmulas nº 284 e 287).

A Súmula nº 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, reforça esse entendimento ao prever que a ausência de motivação recursal específica enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A impugnação genérica e a mera repetição dos argumentos da petição inicial não suprem o requisito da dialeticidade recursal.

O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida é inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, 1.021, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 182; STF, RMS 30842/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; STF, Súmulas nº 284 e 287; TJ-MG, AC nº 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única/MT, Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 270840384).

Em suas razões recursais, o reclamante alega que participou do concurso público para formação de cadastro de reserva do cargo efetivo de aluno Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme edital nº 003/2022 – Seplag/Sesp/MT.

Afirma que foi aprovado no certame e que já foram convocados cerca de 515 candidatos aprovados.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso enfrenta crescente demanda por segurança pública, necessitando de reforço no efetivo policial, sendo tal questão urgente e essencial para garantir a manutenção da ordem pública e a segurança da população.

Assevera que a r. sentença deixou de considerar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que a recusa em avaliar suas alegações sob o fundamento de suposta discricionariedade administrativa afrontaria os referidos princípios.

Destaca que diversos municípios solicitaram reforço nos quadros da Polícia Militar do Estado.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, julgando procedente o pedido inicial.

O reclamado não apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente a pretensão autoral, pelo fato de o concurso em questão ter sido realizado para formação de cadastro reserva, e o reclamante ter alcançado a 998ª (nongentésima nonagésima oitava) colocação para as vagas de ampla concorrência, conforme documento anexado ao ID 270840356, à pág. 16.

Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o recorrente apenas reiterou os argumentos expostos na petição inicial, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em seu recurso, apenas limita a alegar que o quadro da Polícia Militar do Estado encontra-se defasado e que a convocação dos classificados no último concurso seria uma solução prática e eficaz.

Desse modo, por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos. No caso, esse requisito não foi apresentado, pois o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifei).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. (RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017) (grifei).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto, não conheço do recurso inominado interposto, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor corrigido da causa, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025